Tribunal: TJMT
Processo: 1019708-75.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-03
Data de publicação: 2020-01-03

Ementa:
RECESSO FORENSE
PJe – HABEAS CORPUS No 1019708-75.2019.8.11.0000
COMARCA DE SAPEZAL
IMPETRANTE: RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA
PACIENTE: JAMSON PEREIRA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA em favor de JAMSON PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos Autos de Prisão em Flagrante no 3773-69.2019.811.0078 (Código 123861), converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva durante a audiência de custódia.
O paciente cometeu, em tese, os delitos previstos no 243 da Lei no 8.069/90 (ECA) c/c art. 42 do Decreto-Lei no 3.688/41 (fornecimento de bebida alcoólica à menores e perturbação do sossego).
Alega, em síntese, ilegalidade da prisão preventiva, pois inexistem motivos para sua decretação, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, que tem direito de responder em liberdade, ante à robusta dúvida sobre o caso.
Afirma que o ordenamento jurídico não admite o cumprimento antecipado da pena e que a prisão é medida excepcional.
Requer, ao final, a concessão de liminar.
É o sucinto relatório.
Em que pese os argumentos expostos pelo Impetrante, não vislumbro, por ora, a desproporcionalidade da medida, posto que a prisão não foi uma medida extrema, mas sim necessária, haja vista que o paciente era um dos organizadores do evento onde estava comercializando bebidas alcoólicas à menores de idade sem qualquer controle quanto à venda das mesmas (se para menores de idade ou adultos).
Verifica-se também o paciente permitiu que menores de idade vendessem e consumissem bebidas alcoólicas, como é caso do menor Kleberson que assim disse ao policial Gabriel Dijan Schmeing (Termo de Depoimento no 2464/2019 – Id. 29071966), in verbis:
“(...) Que foi constatado no local diversos engradados de bebida alcoólica, narguilês, cigarros, onde estavam sendo fornecidos aos presentes sem qualquer controle, se para menores de idade ou maiores; Que alguns menores de idade, quando da chegada dos policiais, foi constatado que estavam consumindo bebida alcoólica no local; Que o menor KLEBERSON disse que estava trabalhando no local vendendo bebida alcoólica, e que tinha consumido bebida alcoólica também, estando próximo de JAMSON, um dos responsáveis pelo evento (...)”
Soma-se a isto, o fato do paciente, ao ser interrogado pela autoridade policial, afirmou que já respondeu pelos delitos de tráfico de entorpecentes, receptação e furto, conforme se infere no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2477/2019 e acostado no Id. 29071967, o demonstra possuir uma personalidade voltada para a criminalidade.
Ademais, as condições pessoais, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. TENTATIVA DE ESTUPRO. 1. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. INIDONEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ACAUTELAMENTO JUSTIFICADO. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. 3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. OFENSA. IMPERTINÊNCIA. SEGREGAÇÃO AMPARADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO . SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DE FATOS DE NATUREZA E GRAVIDADE SEMELHANTES. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A incursão delitiva pretérita e desajuste social do paciente, que teria agredido a vítima em outras ocasiões, somados à notícia de que ele já havia descumprido Medidas Protetivas de Urência anteriormente fixadas em favor da vítima, justificam a prisão antecipada com vistas a tutelar o meio social, resguardar a integridade física da vítima e impedir a recalcitrância delitiva, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP. Inteligência do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o somatório das penas dos delitos imputados a ele autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de sanção penal privativa de liberdade, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. 4. Estando a segregação calcada, sobretudo, na periculosidade social do paciente, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar a ordem pública, impedir a reprodução de fatos de natureza e gravidade semelhantes e proteger a vítima de novos ataques de fúria do paciente, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. (TJ/MT - N.U 1017543-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, com o término do recesso forense, redistribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista